Tribunal: TJDFT
Processo: 0728610-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728610-33.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LAAD AMERICAS NV RECORRIDOS: MARCIO ANDRE LOHMANN, RITA MARTINS LOHMANN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. NULIDADE DA ASSINATURA DO AUTO DE ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL DECRETADA. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECEBIDO NO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Hipótese em que, embora já expedido auto de adjudicação em favor da agravada e efetuado o pagamento dos impostos de transmissão dos imóveis, sobreveio ofício do juízo da Vara Única da Comarca de Buritis, noticiando a determinação de suspensão da adjudicação deferida em ação de recuperação judicial movida pelos executados/agravados. Ressalte-se que ainda não aperfeiçoada a adjudicação na origem, restando pendente a expedição de carta de adjudicação e o mandado de imissão na posse. 2. Como bem destacado na decisão agravada, “o pedido de recuperação judicial foi recebido no Juízo universal, o qual vislumbrou a possibilidade de deferimento do processamento da recuperação, fundamentando sua decisão na Lei 11.101/05 e na Recomendação no 57/2019 do CNJ”. 3. Após apresentação de laudo de constatação por perito, nos termos da Recomendação 57/2019 expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, caso constatado pelo juízo falimentar que os requisitos legais não foram preenchidos, “o magistrado poderá indeferir a petição inicial, sem convolação em falência” (art. 5o), prosseguindo-se o feito executivo. 4. Não aperfeiçoada a adjudicação e havendo risco reverso para as atividades desenvolvidas pelos agravados com o prosseguimento do feito executivo, razoável manter a decisão recorrida em seus judiciosos termos. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.026, §2o, Código de Processo Civil, defendendo a inexistência da natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, por ser desproporcional. b) artigo 877, §1o, do CPC, argumentando que, quando da prolação de decisão pela Vara Única da Comarca de Buritis, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelos recorridos para sustar os atos expropriatórios, a adjudicação em favor da recorrente já havia sido deferida e o respectivo auto já havia sido devidamente lavrado. Afirma que a demora da serventia em proceder com a assinatura do auto de adjudicação não pode ser imputada ao jurisdicionado, devendo ser considerada a data do aperfeiçoamento e consumação da transferência da propriedade como sendo o momento do deferimento do processamento; c) artigo 1.022 do CPC e 52, §3o, da Lei 11.101/2005, sustentando que restou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, foi omissa ao não se manifestar sobre o fato de os recorridos terem faltado com o dever de comunicar nos autos da execução de origem o deferimento da liminar concedida em favor deles. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indicada afronta ao artigo 1.026, § 2o, do CPC. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos têm caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Assim, por entender o Tribunal a quo que os Embargos de Declaração eram protelatórios, esclareço que modificar tal conclusão, de modo a acolher a tese da recorrente demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1986768/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/3/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial quanto à suposta ofensa ao artigo 877, §1o, do CPC, e 52, §3o, da Lei 11.101/2005. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “embora já expedido o auto de adjudicação em favor da agravada e efetuado o pagamento dos impostos de transmissão dos imóveis, sobreveio o ofício do juízo da Vara Única da Comarca de Buritis, noticiando ter sido determinada a suspensão da adjudicação deferida em ação de recuperação judicial 5000711-60.2021.8.13.0093 movida pelos executados/agravados (ID 28800831). Ressalte-se que ainda não aperfeiçoada a adjudicação na origem, restando pendente a expedição de carta de adjudicação e o mandado de imissão na posse. Como bem destacado na decisão agravada, “o pedido de recuperação judicial foi recebido no Juízo universal, o qual vislumbrou a possibilidade de deferimento do processamento da recuperação, fundamentando sua decisão na Lei 11.101/05 e na Recomendação no 57/2019 do CNJ” (ID 28800834, p. 4)” (ID 32171601). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à indicada afronta ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp 1.909.250/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe de 19/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025